Tribunal: CARF
Processo: 10283.004762/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.004762/2010-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.854 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
JOSE WELLINGTON DE MORAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
POSSIBILIDADE.
INDICAÇÃO
DOS
BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. Possibilidade de dedução de pagamentos a plano
de saúde com comprovação dos beneficiários do mesmo em sede recursal.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.004762/2010-90
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.854 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.004762/2010-90

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 92 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 80 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 45 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 46 a 50), referente ao exercício 2008, ano-
calendário 2007, que alterou o imposto a restituir apurado pelo contribuinte em sua
declaração de ajuste anual de R$ 2.077,20 para R$ 383,32.
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2008, ano-calendário 2007. Valor: R$ 6.159,55.
Motivo da glosa: Não apresentou relação dos valores do plano de saúde identificando os
beneficiários, bem como por falta de previsão legal para a dedução das despesas
informadas como gastas com o profissional Clemerson Rodrigues.
A ciência do lançamento ocorreu em 27/07/2010 (fls. 52) e, em 19/08/2010, o
contribuinte apresentou impugnação de fls. 02, acompanhada de documentos, alegando
que o valor glosado refere-se a despesas médicas próprias com a Unimed e que não tem
beneficiários. Informa que anexa documentos.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores
informados a título de dedução de despesas médicas na Declaração do
Imposto de Renda importa na manutenção da glosa.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se
fundamentar, cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para
justificar suas alegações.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/10/2016 (e-fls. 89), o sujeito
passivo interpôs, em 07/11/2016 (e-fls. 92), Recurso Voluntário parcial, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas
estão comprovadas nos autos, identificando o único beneficiário dos serviços prestados. Anexa
documentos (e-fls. 102 e ss.) e cita jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.854 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.004762/2010-90

Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$4.459,55, relativo a pagamento de plano de saúde.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes”. E mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.854 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.004762/2010-90

Não deve ser negligenciado ainda que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Em relação aos valores pagos ao convênio médico, verifica-se através da
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fls. 48) que o
motivo da glosa foi: “Contribuinte foi intimado e não aprestou doc. que comprovasse os
beneficiários do plano Unimed”. O fato é que neste momento recursal o interessado acosta novos
documentos, especificamente o Contrato de Prestação de Serviços da Unimed Manaus e a sua
Proposta de Admissão ao plano (e-fls. 106/109), novas provas que podem ser conhecidas com
relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso
III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede
impugnatória.
Resta então devidamente comprovado através dos novos documentos que o
interessado é o único beneficiário do Plano de Saúde em testilha, devendo então ser revertida a
glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$4.459,55.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, em seu recurso parcial, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida, no
sentido do afastamento da glosa de dedução indevida a título de despesas médicas, no valor de
R$4.459,55.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 125
DF CARF MF
Original